Tribunal: TJSP
Processo: 0500196-84.2007.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Execução Fiscal. "Levantamento Fiscal Anual" do exercício de 2003. Sentença acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em razão da nulidade da CDA, com fundamento no art. 485, incisos I e VI do CPC. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,

Ementa:
Execução Fiscal. "Levantamento Fiscal Anual" do exercício de 2003. Sentença acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em razão da nulidade da CDA, com fundamento no art. 485, incisos I e VI do CPC. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Recurso não provido.